Tribunal: TJBA
Processo: 0540962-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540962-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: NEILA KARINA FRANCA LIMA

Advogado(s)
:
ISALBERTO ZAVAO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES NÃO SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR MODELO IDÊNTICO EM RAZÃO DE DESCONTINUAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ré em ação indenizatória fundada em vícios de fabricação identificados em veículo zero quilômetro adquirido pela autora, que apresentou falhas recorrentes em curto espaço de tempo. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés à substituição do bem por outro novo, bem como ao pagamento de R$ 5.427,28 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A fabricante recorreu, alegando, entre outros pontos, a impossibilidade de substituir o veículo por ter saído de linha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado no veículo configura hipótese de substituição do produto nos termos do CDC; (ii) estabelecer se, diante da impossibilidade de substituição por veículo da mesma espécie, é cabível a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais e os honorários advocatícios devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de fornecimento de produto por concessionária e fabricante a consumidor final.

4. O veículo adquirido apresentou diversos vícios de funcionamento reiterados, não sanados no prazo legal, como atestado por prova pericial e corroborado por ordens de serviço e documentos juntados aos autos.

5. Aplicando-se o art. 18 do CDC, o consumidor possui direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, se o vício não for sanado em até 30 dias.

6. Demonstrada a impossibilidade de substituição do bem por modelo da mesma espécie e em perfeitas condições, diante da descontinuação do veículo Ford Fiesta, deve a obrigação ser convertida em perdas e danos, conforme art. 499 do CPC.

7. O valor a ser indenizado deve observar a Tabela FIPE vigente à época da entrega do bem, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros moratórios pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação.

8. O pagamento da indenização está condicionado à devolução do veículo e à transferência de sua titularidade documental à ré. Caso tenha havido alienação do bem a terceiro, o valor obtido com a venda deverá ser deduzido da indenização, evitando-se enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9. Os valores despendidos com acessórios opcionais, emplacamento, IPVA e revisões, não contemplados na Tabela FIPE, devem ser ressarcidos, por se tratarem de despesas adicionais comprovadas pela autora.

11. A multiplicidade de vícios em veículo novo compromete a legítima expectativa do consumidor e configura lesão extrapatrimonial indenizável. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de vícios reiterados em veículo novo, não sanados no prazo legal, autoriza o consumidor a exigir a substituição do bem, nos termos do art. 18 do CDC.

2. É cabível a conversão da obrigação de substituição do produto em perdas e danos, quando demonstrada a impossibilidade de fornecimento de bem da mesma espécie em perfeitas condições.

3. Os valores recebidos com a eventual alienação do bem defeituoso devem ser deduzidos da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Despesas com acessórios, emplacamento, tributos e revisões comprovadamente realizadas devem ser ressarcidas, por não estarem incluídas na Tabela FIPE.

5. A frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de vícios persistentes em produto novo configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540962-68.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e como apelada NEILA KARINA FRANCA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .